Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702707-44.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AGRÍCOLA SEMPREVIVA LTDA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RENATO SIMPLÍCIO LOPES, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TERRAS DEVOLUTAS. BEM PÚBLICO. INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO. 1. No caso de legitimidade passiva, examina-se a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença, o que ocorre na hipótese. Se as razões ventiladas pela autora prosperam ou não, cuida-se de matéria a ser deslindada no mérito. 1.1. Preliminar rejeitada. 2. “Toda e qualquer área pública é impassível de ser usucapida, por expressa disposição constitucional (art. 183, § 3o, da CF/1988), haja vista que o domínio estatal é imprescritível, não estando sujeito à prescrição aquisitiva por terceiros.” (TJDFT. Acórdão 1408936, 00584718820108070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. “’o Poder Público não precisa provar a existência da terra devoluta, pois sua propriedade é originária e decorre da sua própria soberania. Assim, a prova do dominialidade apura-se por exclusão, ou seja, são de domínio público todas as terras, exceto aquelas que o particular comprovar serem providas de uma cadeia registral válida e regular." (fl. 895, e-STJ).” (AgInt no REsp n. 1.308.652/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 31/8/2020.). 4. “2. O usucapião de terras devolutas não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: REsp 1.339.270/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/4/2018; REsp 1.717.124/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/12/2018.”3. Agravo Interno não provido.”(AgInt no REsp n. 1.839.083/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.) 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. A recorrente alega violação aos artigos 20, inciso II, 183 e 225, § 5o, todos da Constituição Federal, defendendo que o imóvel objeto de usucapião não é terra devoluta e não pertence ao Distrito Federal ou à Terracap. Afirma que o imóvel está situado dentro de terras particulares da Fazenda São José ou Curral Queimado e a insurgente preenche todos os requisitos do Artigo 1.238 do Código Civil para reconhecimento da usucapião. Argumenta que o bem não pode ser considerado como terra devoluta caso não obedeça ao tramite preconizado pela Lei 6.383/76, pela Lei 6.015/73 e pelo artigo 225, § 5o, da Constituição Federal. Assevera que a Terracap é parte ilegítima para figurar no pleito, ao argumento de que alega que o imóvel pertence à União e esta não demonstrou interesse no feito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade às pela Leis 6.383/76 e 6.015/73, porque referidas legislações não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões da recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Outrossim, descabe trânsito ao apelo quanto à indicada violação aos artigos 20, inciso II, 183 e 225, § 5o, todos da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015